Tribunal: TJDFT
Processo: 0718943-20.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0718943-20.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: RICARDO DOS SANTOS CRISPIM, MARIA EDITE DOS SANTOS CRISPIM, EDITE DOS SANTOS CRISPIM, ANDREA DOS SANTOS CRISPIM SILVA, ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS CRISPIM D E C I S Ã O Vistos, Diante da notícia de quitação do débito controvertido, o apelante foi intimado a esclarecer se persiste eventual interesse recursal. Ao ID 594018630, o apelante DISTRITO FEDERAL informa a compensação do débito fiscal com o precatório. Na oportunidade, requereu “a desistência do recurso de apelação, com base no art. 998 do CPC, tendo em vista a perda de seu objeto decorrente da superveniente regularidade tributária do espólio.” (ID 59401863). Dispõe o artigo 998 do CPC que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Trata-se, pois, de direito disponível. Isto posto, com base no citado dispositivo legal, homologo o pedido de desistência para que produza os efeitos legais, e NÃO CONHEÇO do presente apelo. Publique-se e intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, retornem os autos à origem. Brasília, 29 de maio de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator